Tribunal: TJMT
Processo: 1023391-86.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023391-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Incorporação Imobiliária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (AGRAVANTE), GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.685.541/0001-05 (AGRAVANTE), CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS - CNPJ: 24.218.726/0001-63 (AGRAVADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1023391-86.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LOPES S.A. E GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL
– IRREGULARIDADES DETECTADAS EM CONDOMÍNIO EM DESCONFORMIDADE COM O PROJETO ORIGINAL – PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO – VISTORIA REALIZADA PELO CORPO DE BOMBEIROS – REQUISITOS DA MEDIDA DA URGÊNCIA CONFIGURADOS – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA MANTIDA – RECURSO DA CONSTRUTORA DESPROVIDO.

No caso,
o material probatório anexado aos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, ao menos no momento processual inicial, a provar a existência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida antecipatória pleiteada, para que sejam sanadas as irregularidades detectadas pelo Corpo de Bombeiros quanto aos equipamentos contra incêndio do condomínio demandante.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023391-86.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LOPES S.A. E

GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Construtora Lopes S.A. e Glam Empreendimentos Ltda.

AÇÃO
: de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral (Proc. 1019184-18.2020.8.11.0041), ajuizada por Condomínio do Edíficio Glam Goiabeiras Luxury Apartaments em face da Construtora Lopes S.A. e Glam Empreendimentos Ltda.

DECISÃO AGRAVADA
: deferiu a tutela provisória de urgência, e determinou que as requeridas, no prazo de 15 dias, promovam a imediata troca da bomba de água de combate a incêndio, instalada no condomínio por uma de 05 cavalos de potência, bem como façam obra de alvenaria no entorno do gerador, com aplicação de porta corta fogo, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 100.000,00.

AGRAVO:
As Agravantes sustentam, em síntese, a ausência de requisito para a concessão da tutela de urgência na origem bem assim a possibilidade de reversibilidade da medida.

Alegam que se trata de obrigação impossível e não prevista em contrato, que realizou o processo de aprovação do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio junto ao Corpo de Bombeiros Militar antes de efetuar a entrega do empreendimento no ano de 2015, momento em que depois de vistoriadas as exigências de segurança contra incêndio e pânico, restou devidamente aprovada mediante expedição de alvará.

Aduzem que a parte agravada busca lhe transferir a obrigação de adequações determinadas pelo CBMMT, em razão de normas supervenientes depois de passados quase 05 (cinco) anos da entrega do empreendimento.

Por fim, pugnam pela suspensão dos efeitos da decisão agravada, e no mérito, o provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 66452075 - págs. 1-2).

CONTRAMINUTA:
pugna pelo não conhecimento do recurso ante a intempestividade e, no mérito, pelo seu desprovimento do recurso (Id. 71410488 - pág. 1-9).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1023391-86.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LOPES S.A. E GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Construtora Lopes S.A. e Glam Empreendimentos Ltda.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer c/c Dano Moral (Proc. 1019184-18.2020.8.11.0041), ajuizada por Condomínio do Edíficio Glam Goiabeiras Luxury Apartaments em face da Construtora Lopes S.A. e Glam Empreendimentos Ltda.

DECISÃO AGRAVADA
: deferiu a tutela provisória de urgência, e determinou que as requeridas, no prazo de 15 dias, promovam a imediata troca da bomba de água de combate a incêndio, instalada no condomínio por uma de 05 cavalos de potência, bem como façam obra de alvenaria no entorno do gerador, com aplicação de porta corta fogo, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 100.000,00.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer e Dano Material ajuizada pelo Condomínio do Edíficio Glam Goiabeiras Luxury Apartaments em face da Construtora Lopes S.A. e Glam Empreendimentos Ltda., ao fundamento de que em razão de vistoria realizada pelo Corpo de Bombeiros (Relatório de Vistoria Técnica n. 517278/19) na data de 21.10.2019 foi notificada na da data de 30.10.2019 para sanar pendências existentes no condomínio.

Narra a inicial que sanou todas as pendências de sua responsabilidade, todavia, as referentes ao dever de adequação da bomba hidráulica de incêndio de 3,0 CV para 5,0 CV, bem como de fazer a atualização do projeto para inclusão do grupo gerador são de responsabilidades das requeridas, pelo fato de serem as construtoras do condomínio e por constar no Memorial Descritivo da obra.

Narra ainda que em relação à atualização do projeto para inclusão do grupo gerador, dever-se-ia ter instalado no local reservado ao gerador, barreira de segurança do gerador com aplicação de porta corta fogo, conforme exigência do Corpo de Bombeiros, o que não ocorreu.

Anota o autor que notificou a Construtora para dar cumprimento ao determinado pelo Corpo de Bombeiros e fazer as adequações, todavia a solicitação não foi atendida, motivo pelo qual, ajuizou a demanda, em que requereu a tutela de urgência para que as requeridas sejam compelidas a realizar “
a imediata troca da bomba d’água de combate à incêndio instalada no condomínio por uma de 05 cv de potência e determinar que as rés façam obra de alvenaria entorno do gerador, com aplicação de porta corta fogo
”.

O Magistrado deferiu o pleito liminar por entender restaram presentes os requisitos da para o deferimento da tutela urgência, notadamente o perigo da demora.

Contra esta decisão, recorrem as requeridas.

O cerne do Agravo está em saber se é caso de reforma da decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência na ação de origem.

De início,
rejeita-se
a alegada intempestividade do recurso, pois em consulta ao andamento processual do processo eletrônico de origem, tem-se que, em que pese ter sido expedido o mandado de citação na data de 09.10.2020, não consta dos autos o seu cumprimento.

Dessa forma, considerado que a citação da parte requerida ocorreu pelo comparecimento espontâneo na audiência de conciliação, realizada na forma virtual, na data de 16 de novembro de 2020, o recurso interposto em
12.11.2020
é tempestivo.

Passa-se à análise meritória propriamente dita.

Pois bem. Inicialmente, prende-se a análise deste recurso tão somente na possibilidade, ou não, do deferimento do pedido de tutela de urgência formulado na ação de origem.

Com efeito, o deferimento da tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige a comprovação da probabilidade do direito, bem como a comprovação suficiente a respeito da necessidade inarredável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso,
o material probatório anexado aos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, ao menos no momento processual inicial, a provar a existência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida antecipatória pleiteada, para que sejam sanadas as irregularidades detectadas pelo Corpo de Bombeiros quanto aos equipamentos contra incêndio do condomínio demandante, como consignado na decisão recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“
Nessa análise perfunctória, verifica-se a possibilidade da concessão da tutela provisória requerida, eis que a probabilidade do direito da parte autora está consubstanciada nas provas existentes nos autos mediante a ata de assembleia de instalação do Condomínio (32840507), a vistoria realizada pelo Corpo de Bombeiro (ID 31772107) e, ainda, a notificação encaminhada às rés (ID 31772108), nos quais se menciona os vícios que devem ser reparados, dentre eles, a necessidade de substituição do hidrante de 03 cavalos por um de 05.

Neste caso, é evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso seja necessário o uso de hidrante.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento por meio do verbete Sumular n.º 914 de que prescreve em 20 anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeito da obra. (...).

Não verifico no caso em apreço o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, eis que na hipótese de improcedência dos pedidos iniciais, a questão se resolve em perdas e danos, com o ressarcimento pelas obras executadas.

Posto isso, presentes os requisitos autorizadores e sendo a medida reversível a qualquer tempo, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil e determino que às rés, no prazo de 15 (quinze) dias, promovam
a imediata troca da bomba d’água de combate a incêndio, instalada no condomínio por uma de 05 cavalos de potência, bem como façam obra de alvenaria no entorno do gerador, com aplicação de porta corta fogo, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos 297 do CPC. ”

Cumpre registrar ainda que, pelo que extrai dos documentos colacionados ao processo de origem, notadamente o Memorial Descritivo, documento referente ao projeto de construção da obra, que a previsão era que a bomba hidráulica seria de 5 cv, todavia, pelo que consta do Relatório do Corpo de Bombeiros, foi implantando um hidrante de apenas 3cv (três cavalos-vapor).

Realça-se que a incapacidade inferior da bomba hidráulica de incêndio (hidrante) implantada no condomínio, em desconformidade com o projeto original e o Memorial Descritivo, está relatada no relatório de vistoria emitido pelo Corpo de Bombeiros.

Dessa forma, em que pese os argumentos expostos no recurso, encontram-se presentes o perigo de dano e/ou de resultado útil ao processo, porquanto escorreita a decisão recorrida a fundamentar a concessão da tutela de urgência tanto pela probabilidade do direito quanto pelo prejuízo, pois, em que pese a análise perfunctória dos fatos narrados, os requisitos encontram-se presentes, de forma cumulativa.

Registra-se, ademais, que o
Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o prazo de prescrição de 20 anos para entrar com ação contra construtora passa a ser contado a partir da constatação de vícios ou defeitos de construção.

Dessa forma,
prudente a manutenção da decisão recorrida.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021